Tribunal: STF
Processo: HC 86740
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. CUMPRIMENTO DA
 PENA EM REGIME FECHADO. AMBIGÜIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
2º, § 1º, DA LEI 8.072/1990. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Embora a sentença
condenatória contenha as expressões aparentemente antagônicas
"inicialmente em regime fechado" e "vedada a progressão de regime",
não se pode infirmar que tenha sido pretendido outro resultado que
não a vedação da progressão de regime, uma vez que a decisão
fundamentou-se na lei de crimes hediondos.
Até que o Pleno do
Supremo Tribunal Federal decida de modo contrário, prevalece o
entendimento de que é constitucional a vedação de progressão de
regime em casos que envolvam crimes hediondos (art. 2º, § 1º, da Lei
 8.072/1990).
Ordem denegada.